Tribunal: TJMMG
Processo: 2000572-55.2024.9.13.0002
Classe: Apelação Cível
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000572-55.2024.9.13.0002 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 13/05/2025 Publicação: 21/05/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – SUBMISSÃO A PAD – DEMISSÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL REJEITADA – NO MÉRITO, INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS E IRREGULARIDADES FORMAIS – PLENO EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – ATO ADMINISTRATIVO PERFEITO E ACABADO – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - A decisão demissionária foi fundamentada com a indicação minuciosa de todos os elementos de prova que convergiram na formação da convicção do Comandante-Geral da PMMG, autoridade competente para demitir o policial militar submetido a PAD. - A Administração Militar atuou em estrita observância às disposições previstas na Lei n. 14.310/2002, dando plenas condições ao apelante de exercer o seu direito de ampla defesa e do contraditório, no processo administrativo disciplinar ao qual foi submetido. - Provimento negado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo apelante e, no mérito, também à unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, para manter a sentença de primeiro grau em seus exatos termos. RELATÓRIO Trata-se de ação ordinária anulatória de ato administrativo-disciplinar c/c tutela de urgência movida por Charles Tadeu Rodrigues contra o Estado de Minas Gerais que foi proposta, inicialmente, na 2ª Vara Empresarial e da Fazenda Pública da Comarca de Montes Claros/Minas Gerais. Em sua peça inicial, a defesa alegou que o autor foi incorporado nas fileiras da PMMG em 26/04/2004. Em seu desfavor, foi instaurado o Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 102.202/2022-11ª RPM, como incurso na transgressão disciplinar descrita no artigo 13, inciso XX (faltar ao serviço), c/c o art. 64, inciso I, ambos do CEDM, ao argumento de que a infração disciplinar supostamente praticada incapacitava a sua permanência nas fileiras da corporação. Disse que, concluído o PAD, o autor foi excluído da PMMG em 11/06/2024, no entanto a sua demissão não se encontrava dentro dos parâmetros norteadores dos princípios constitucionais da legalidade, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 proporcionalidade e razoabilidade, pois ausentes estavam os requisitos legais para a efetivação da exclusão, devendo este ser reintegrado às fileiras da corporação. Declarou ainda que, nos termos de sua inicial, o autor comprovou, quando de sua exclusão, por meio da certidão funcional anexada no PAD, emitida em 10/03/2022 (evento 1 – DOC7, fl. 31), que se encontrava no conceito C-376 e que, na notificação de advertência a submissão a PAD, caso viesse a cometer nova falta grave, datada de 14/10/2014 (evento 1 – DOC7 – fl. 26), constava conceito C-186. Alega que, todavia, entre a data da notificação de advertência a PAD de 14/10/2014 e a certidão funcional emitida em 10/03/2022, o autor não foi sancionado com nenhuma nova transgressão disciplinar, motivo pelo qual o artigo 94 do CEDM deveria ter sido aplicado, retirando-se da ficha funcional do autor os pontos negativos e as punições disciplinares. Alegou ainda o autor que em seu favor foi concedido o direito ao sursis administrativo sugerido pela CPAD, por meio do qual a pena administrativa disciplinar de demissão poderia ser substituída pela suspensão da demissão pelo período de um ano. Argumentou que é direito subjetivo do autor “ser agraciado pela suspensão de sua demissão, fato este que foi devidamente comprovado pela comissão processante do PAD, que entendeu ser perfeitamente cabível dentro da razoabilidade e da proporcionalidade” tal concessão. Disse que, nesse sentido, o autor jamais poderia ter sido demitido de suas funções, pois, em razão do disposto no artigo 94 da Lei n. 14.310/2002, alterada pela PL 1.204/2019, foram estipuladas novas regras para cancelamento e supressão das penas disciplinares do registro de alterações do militar. Declarou que, dessa forma, quando da suposta conduta que submeteu o autor ao PAD, em 15/10/2019, em conformidade com a lei, por não ter registrado nenhuma outra infração disciplinar, deveria ter sido cancelado da sua ficha funcional o conceito “C” e a pontuação negativa, passando a constar o conceito “B” e pontuação “0”, o que inviabilizaria sua submissão a um processo administrativo disciplinar de exclusão. Por fim, afirmou que, os requisitos para a concessão da medida liminar – periculum in mora e fumus boni iuris, foram devidamente demonstrados, motivo pelo qual o autor deve ser reintegrado as fileiras da corporação. Com essas considerações, requereu o conhecimento e o provimento do presente recurso, para confirmar as medidas antecipatórias de urgência, a fim de que o autor seja reintegrado ao cargo de policial militar, tendo em vista o procedimento coercitivo e abusivo da demissão em desconformidade com a lei. No mérito, requereu que seja julgado totalmente procedente o presente recurso para confirmar, reconhecer e declarar a nulidade do ato administrativo que demitiu o autor das fileiras da PMMG, com a determinação ao Estado de Minas Gerais de sua reintegração às fileiras da corporação (Evento 1 – INIC 1). A inicial foi instruída com os documentos coligidos no Evento 1. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Os autos do processo foram regularmente distribuídos à juíza de direito substituta da 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), que em decisão proferida no evento 10 – DEC1, concedeu o benefício da justiça gratuita, indeferiu o pedido liminar de tutela de urgência e determinou citar o Estado de Minas Gerais para oferecer resposta no prazo legal. Irresignada com o indeferimento do pedido de antecipação de tutela a defesa do autor interpôs agravo de instrumento, que foi indeferido consoante se depreende no Evento 20 – ACOR1, Processo n. 2000249-56.2024.9.13.0000. O Estado de Minas Gerais apresentou sua contestação no evento 22, requerendo que fossem julgados improcedentes os pedidos contidos na inicial, condenando-se o autor ao pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência. O autor apresentou impugnação à contestação no evento 29, ratificando os argumentos apresentados em sua inicial. Na fase de especificação de provas o Estado de Minas Gerais manifestou não possuir outras provas a produzir (Evento 34). O autor por sua vez, pugnou pela produção de prova testemunhal (Evento 36). Em sentença proferida no evento 38, o juiz de direito titular da 2ª AJME indeferiu o pedido do autor de produção de prova testemunhal alegando que, a oitiva das testemunhas não seria útil para o processo, visto que o cerne da questão gira em torno de matéria exclusivamente de direito – aplicação ou não do artigo 94 do CEDM. No mérito, alegou que, as provas carreadas aos autos demonstram que o ato administrativo atacado ocorreu dentro da legalidade, tendo a administração militar respeitado os princípios constitucionais da legalidade, razoabilidade e da proporcionalidade. Disse que os fatos foram regularmente apurados no procedimento disciplinar, tendo sido oportunizado ao autor descaracterizar e/ou justificar a sua ocorrência. Quanto ao alegado direito ao sursis administrativo, declarou que, a concessão do benefício é ato discricionário do comandante-geral, não se tratando, portanto, de um direito subjetivo do autor. Disse que o autor possuía elevado grau de negatividade em seu extrato de registros funcional estando a sua demissão em conformidade com o previsto no art. 33, do CEDM. Por fim, alegou que, não existem ilegalidades ou irregularidades no procedimento que levou à aplicação das sanções disciplinares, motivo pelo qual julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do §3º do artigo 98, do CPC/2015. Inconformada, a defesa de Charles Tadeu Rodrigues interpôs recurso de apelação. Em sede preliminar, alegou cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova testemunhal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 No mérito, reiterou as alegações já apresentadas anteriormente, a saber: Aplicação do artigo 94, do CEDM; concessão do sursis administrativo; e, violação dos princípios constitucionais da legalidade, da proporcionalidade e da razoabilidade. Com essas considerações, requereu, in verbis: a. Seja acolhida a preliminar recursal com a declaração de nulidade da sentença proferida, por cerceamento do direito de defesa que indeferiu o pedido de produção de prova testemunhal, determinando ao juízo de primeiro grau que oportunize o Autor de exercer sua defesa de forma ampla e irrestrita, como garantido pela Constituição Federal; b. Seja acolhida o presente recurso para que seja reconhecido o direito de aplicação da norma mais benéfica em relação a demissão, com a aplicação retroativa da norma mais benéfica que foi promulgada após a prática dos atos que resultaram na sanção, e consequentemente, seja determinado a reintegração do apelante em suas funções, a qual encontrava-se lotado, em razão da ofensa do princípio constitucional da legalidade, considerando que na data da suposta infração estaria no conceito “B” zero, nos termos do no art. 94,§ 2º da Lei 14.310/2002, declarando por conseguinte tal conceito em 15/10/2019; c. Sucessivamente, caso não seja o entendimento na forma do item anterior, seja reformada a sentença de primeiro grau, para declarar nulo o ato de demissão do Autor, e que o Autor seja reintegrado no cargo de policial militar a qual encontrava-se lotado, em razão da ofensa dos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, com aplicação do SURSIS administrativo nos termos dos fundamentos do art.74, § c/c art. 64, I, do CEDM, em conformidade com o relatório final do CPAD; d. A condenação da Requerida nas custas processuais e honorários advocatícios a ser arbitrado por Vossas Excelências; As contrarrazões de apelação foram apresentadas pelo Estado de Minas Gerais no evento 52, requerendo que o presente recurso de apelação seja desprovido, mantendo-se integralmente a sentença recorrida. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA Inicialmente, analiso a preliminar arguida pela defesa de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova testemunhal. A produção de provas no processo tem como objetivo esclarecer os fatos e as circunstâncias apresentadas pelas partes. É um instrumento direcionado ao juiz e que objetiva auxiliar na formação de sua convicção, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 conforme inteligência do art. 370 do Código de Processo Civil (CPC), vejamos: Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Cabe ressaltar que o cerceamento do direito de defesa só se caracterizará quando a prova requerida pela parte e indeferida pelo juiz for indispensável para o julgamento do feito, não sendo este o caso dos autos. É relevante mencionar que o magistrado poderá indeferir a prova que considerar irrelevante, impertinente ou protelatória, pois é ele o destinatário da prova. Dessa forma, entendo que o indeferimento fundamentado da prova, desde que justificada sua desnecessidade para o deslinde da controvérsia, não configura cerceamento de defesa. No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), senão vejamos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. VERIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. COBERTURA DE TRATAMENTO DE EMERGÊNCIA REALIZADO EM REDE CREDENCIADA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. ALEGAÇÃO DE OFENSA A RESOLUÇÃO. NÃO CABIMENTO. DANOS MORAIS. NECESSIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. REVISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a necessidade de sua produção, sendo soberano para formar seu convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio da persuasão racional. (...) (STJ - AgInt no AREsp n. 2.653.991/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 21/3/2025.) DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRODUÇÃO DE PROVA. INDEFERIMENTO DE NOVO LAUDO DE CONFRONTO BALÍSTICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRINCÍPIO DA DISCRICIONARIEDADE REGRADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 5. A jurisprudência do STJ ampara o indeferimento de provas que o Magistrado considere protelatórias ou impertinentes, desde que haja fundamentação adequada. 6. Não há comprovação de prejuízo à defesa, que teve outras diligências probatórias deferidas, o que reforça a inexistência de cerceamento de defesa. 7. O princípio da discricionariedade regrada confere ao Magistrado a faculdade de indeferir diligências desnecessárias ou irrelevantes, desde que o faça de forma motivada. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: 1. O indeferimento de diligências probatórias fundamentado em sua desnecessidade ou impertinência não configura cerceamento de defesa, desde que não haja prejuízo demonstrado. 2. O Manual do Ministério da Justiça possui caráter orientativo e não vincula a validade de laudos periciais elaborados por peritos oficiais. 3. O Magistrado, no exercício da discricionariedade regrada, pode indeferir diligências probatórias protelatórias ou irrelevantes, desde que em decisão fundamentada. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, arts. 159 e 400, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 693.562/RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 22/08/2022; RHC nº 208.084, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 27/11/2024; AgRg no RHC nº 198.786/AL, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 23/10/2024. (STJ - AgRg no RHC n. 190.099/TO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025.) Assim, embora se reconheça o direito fundamental da parte ao devido processo legal, do qual desdobra o direito à produção probatória, esse direito não é absoluto; pelo contrário, ele está sujeito ao momento processual e aos meios de prova admitidos por lei. No caso dos autos, a oitiva de testemunhas não seria útil para o processo, visto que o cerne da discussão é a aplicação do art. 94 do CEDM. Nesse contexto, por ser um debate iminentemente jurídico e por não haver qualquer vício e/ou irregularidade apto a respaldar a nulidade pretendida, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela defesa do apelante. No mérito, entendo que a elucidação deste feito é simples e não demanda muito esforço para a sua compreensão. Consta nos autos que, no dia 16/11/2020, o Cb PM Charles Tadeu Rodrigues, escalado de serviço no COPOM da 11ª RPM, no terceiro turno, horário das 21h30 às 6h, faltou à chamada, bem como a todo o serviço para o qual se encontrava previamente escalado e, ainda, não teria dado ciência à administração do motivo de sua impossibilidade de comparecer ao trabalho (Evento 1 – DOC7, pág. 8). Instado a se manifestar no Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) de n. 117.146/2020, o militar apresentou suas alegações, e o encarregado do procedimento administrativo concluiu o seu relatório no sentido de que o militar não apresentou nenhum documento legal que justificasse a sua falta, incidindo, dessa forma, na transgressão disciplinar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 de natureza grave, tipificada no artigo 13, inciso XX (faltar ao serviço), do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM) (Evento 1 – DOC7, págs. 19/21). Em decorrência, o Cb PM Charles Tadeu Rodrigues não foi enquadrado disciplinarmente e, em seu desfavor, foi instaurado o Processo Administrativo Disciplinar (PAD) de Portaria n. 102.208/2022/11ª RPM (Evento 1 – DOC7, págs. 23/24), tendo em vista a notificação de ingresso no conceito “C”, de 14/10/2014 (evento 1 – DOC7, pág. 26), oportunidade em que o militar teria sido advertido de submissão a PAD, caso viesse a cometer nova falta disciplinar de natureza grave, estando classificado no conceito “C-186”, conforme disposto no artigo 64, inciso I, do CEDM. A decisão da juíza de direito substituta da 2ª AJME foi pelo indeferimento da tutela antecipada de urgência, por entender ser prematuro concluir pela verossimilhança do direito substancial invocado, posta a presunção de legalidade dos atos administrativos (Evento 10). Ao examinar os autos, verifico que, realmente, no evento 1 – DOC7 – fl. 26, de 14/10/2014, consta a notificação de ingresso do apelante no conceito “C-186” (cento e oitenta seis pontos negativos). Alega o apelante que, entre esta notificação de ingresso no conceito “C-186”, de 14/10/2014, e a certidão funcional emitida em 10/03/2022 (evento 1 – DOC7 – pág. 26), não teria cometido nenhuma outra transgressão disciplinar, e o seu conceito passou a ser “C-376” (trezentos e setenta e seis pontos negativos), o que afronta o artigo 94 e seus parágrafos do CEDM, pois deveria constar o conceito “B” e pontuação “0”, o que inviabilizaria sua submissão a um processo administrativo disciplinar de exclusão. Entretanto, em uma consulta ao Extrato de Registros Funcionais (ERF) do apelante, verifico os seguintes lançamentos entre o período de 14/10/2014 e 10/03/2022, que jogam por terra os argumentos da defesa, sustentados na inicial deste recurso de agravo de instrumento e que justificam a evolução negativa do conceito “C-186” para o “C-376”, senão vejamos: PUNIÇÕES: - 12/06/2015 – SUSPENSÃO – Publicada no BIR n. 038/2015-11ª RPM; - 17/09/2015 – SUSPENSÃO – Publicada no BIR n. 069/2015-11ª RPM; - 29/10/2020 – PREST. SERVIÇO – Publicada no BIR n. 122/2020-11ª RPM; - 17/12/2021 – PREST. SERVIÇO – Publicada no BIR n. 042/2021-11ª RPM; - CONCEITO “C-376” (Trezentos e setenta e seis pontos negativos). Dessa forma, fica fácil perceber que a alegação da defesa de que, entre a notificação de ingresso do apelante no conceito “C-186”, ocorrida em 14/10/2014, e a certidão funcional emitida em 10/03/2022, não teria cometido nenhuma outra transgressão disciplinar e o seu conceito passou a ser “C-376” (trezentos e setenta e seis pontos negativos) não condiz com a realidade dos fatos e o apelante, agindo de má-fé, tenta ludibriar a boa- TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 fé da administração militar e desta Justiça especializada, pois sofreu quatro sanções disciplinares nesse período, conforme demonstrado. É evidente que o Sistema Integrado de Recursos Humanos da Polícia Militar de Minas Gerais (SIRH) não lançaria 190 (cento e noventa) pontos negativos no conceito funcional do apelante, de 14/10/2014 a 10/03/2022, se ele não tivesse sido apenado com mais punições disciplinares. Em verdade, desde o enquadramento do apelante no conceito negativo “C” em 2014, até o ano de 2021, não houve melhora do seu conceito funcional, tendo em vista o cometimento de outras transgressões disciplinares que se converteram em sanções disciplinares, conforme foi demonstrado. Como ocorreram outras sanções disciplinares nesse período, não há que se falar em aplicação do contido no artigo 94, § 2º, do CEDM. É relevante destacar que, para a obtenção do quinquênio para a objetivação do que pretende o apelante, a partir da notificação negativa do seu conceito “C” em 14/10/2014, vigorava, nessa época, a antiga redação do artigo 94 do CEDM, que assim estabelecia: Art. 94 – Decorridos cinco anos de efetivo serviço, a contar da data da publicação da última transgressão, o militar sem nenhuma outra punição terá suas penas disciplinares canceladas automaticamente. § 1º – As punições canceladas serão suprimidas do registro de alterações do militar, proibida qualquer referência a elas, a partir do ato de cancelamento. § 2º – Após dois anos de sua transferência para a inatividade, o militar classificado no conceito “C” será automaticamente reclassificado. No mesmo sentido, era aplicável o entendimento da Súmula n. 9 deste egrégio Tribunal de Justiça Militar, in verbis: SÚMULA 9 “A reabilitação administrativa prevista no art. 94 da Lei n. 14.310/02 não acarreta o cancelamento dos pontos negativos atribuídos ao conceito funcional do militar condenado.” Precedente: Incidente de Assunção de Competência – Processo PJe n. 0800050-16.2016.9.13.0000. Entretanto, esta Súmula n. 9 não tem mais aplicabilidade, já que foi embargada pela Lei n. 23.511/2019. É relevante mencionar que a nova redação do artigo 94 do CEDM veio a mudar esse entendimento com a aprovação da Lei Estadual n. 23.511, vigente a partir de 20/12/2019, constituindo um marco temporal, momento esse em que ainda não haviam sido superados os 5 (cinco) anos da ativação da última sanção aplicada ao recorrente em 17/09/2015 (suspensão), o que se daria em 18/09/2020. Desta feita, de acordo com o princípio de irretroatividade da lei, da segurança jurídica e da legalidade, em cumprimento à Lei 23.511/2019, o SIRH da Polícia Militar atualizou automaticamente o conceito disciplinar de todos os militares estaduais que estavam com pontuação negativa e com as sanções disciplinares canceladas, reclassificando-os no conceito “B”, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 com 0 (zero) ponto, a partir de 20 de dezembro de 2019, data de publicação e vigência da referida lei. Sendo assim, não há como ser aplicada tal benesse ao apelante, tendo em vista que, na data de entrada em vigor da lei (20/12/2019), a última sanção disciplinar sofrida pelo apelante e publicada em 17/09/2015 ainda não estava cancelada e, portanto, ainda não havia sido superado o quinquênio estipulado pela antiga redação do artigo 94 do CEDM, permanecendo o apelante com o seu conceito “C”, somado ao fato de que o apelante, em 2020 e 2021, novamente incorreu na prática de mais duas novas transgressões disciplinares, sendo punido por elas. É dizer, mutatis mutandis, que a nova redação do art. 94 do CEDM, dada pela citada lei estadual, só poderia ser utilizada em benefício do apelante no momento em que, depois da sua promulgação, a partir de então, houvesse transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos e o militar não tivesse praticado nova transgressão disciplinar, o que não se constatou nos autos, muito pelo contrário, pois ele praticou mais duas transgressões disciplinares em 2020 e 2021 e foi punido por elas. Portanto, latente é a impossibilidade fática e jurídica de se aplicar o contido no art. 94 do CEDM ao apelante, tendo em vista a data de vigor da nova lei com a data dos fatos praticados e exaustivamente situados, de forma que não há que se falar em retroatividade da lei, quando demonstrados seus efeitos ex nunc conforme normatização acertada da PMMG, por meio do Memorando Técnico n. 14.3/2020-DRH. Em relação à alegação do apelante de que a sanção demissionária aplicada ao final do PAD violou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, razão alguma assiste ao apelante. A CPAD, em seu parecer, opinou pela demissão do recorrente, mas foi favorável ao benefício previsto no artigo 74, inciso VI, § 2º, de conceder a suspensão da demissão pelo período de um ano, caso o militar tenha sido submetido a processo com base no inciso I do artigo 64 do CEDM. O CEDMU opinou pela demissão, sem conceder o benefício previsto do art. 74, VI, § 2º, do CEDM. O comandante da 11ª RPM opinou pela demissão e encaminhou os autos ao comandante-geral da PMMG, que demitiu o apelante em 11/06/2024, sendo negado provimento ao recurso interposto em segunda instância ao governador do Estado (Evento 1 – DOC7, págs. 126/133 e págs. 135/144 e págs. 191/196). Como se observa nos autos, somente a CPAD foi favorável à suspensão da demissão pelo período de um ano, mas a sanção demissionária foi unânime. Tanto a CPAD como o CEDMU são órgãos de assessoramento dos comandantes de unidades. Os pareceres emitidos são meramente opinativos e não têm o condão de vincular a autoridade julgadora competente, que pode concordar com os pareceres ou deles discordar. Nos termos do artigo 45 do CEDM, a competência para aplicar sanção disciplinar é atribuição inerente ao cargo e ao comandante-geral cabe, exclusivamente, a demissão de praças da corporação, nos termos do artigo 74, inciso VI, § 1º, do CEDM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 No art. 74, inciso VI, § 2º, do CEDM, encontra-se dispositivo estabelecendo que o comandante-geral da PMMG poderá conceder o benefício da suspensão da demissão pelo período de um ano, caso o militar tenha sido submetido a processo com base no art. 64, inciso I, do CEDM, sendo um ato discricionário da autoridade competente. Portanto, não se trata de um direito subjetivo do apelante ao benefício, como faz crer a sua defesa. A sanção demissionária obedeceu ao rito previsto na Lei n. 14.310/2002, em que foram observados os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da legalidade, da moralidade e da motivação. O grau de reprovabilidade da conduta praticada pelo apelante, diante dos preceitos do CEDM, é matéria que não se insere no âmbito de análise do Poder Judiciário, que deve se restringir ao controle jurisdicional do processo, limitado ao exame de regularidade do procedimento, à observância dos princípios da legalidade e da moralidade. Se o processo administrativo disciplinar se desenvolveu dentro da legalidade, não há razões para anulá-lo, ainda mais que a decisão demissionária foi devidamente fundamentada e exarada por autoridade competente. Ao Poder Judiciário é vedado adentrar no mérito do ato administrativo para análise da conveniência, oportunidade e proporcionalidade da punição aplicada, sob pena de ingerência nos deveres próprios da Administração Militar e consequente afronta ao princípio da separação dos Poderes. Dessa forma, considerando que o procedimento seguiu as normas legais e que o apelante teve plenas condições de exercer a sua ampla defesa e o contraditório, infere-se que o ato demissionário se encontra perfeito e acabado, não merecendo nenhum reparo pelo Poder Judiciário. Neste contexto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal. No mérito, a pretensão do apelante não encontra amparo legal, motivo pelo qual nego provimento ao recurso de apelação, para manter a sentença de primeiro grau em seus exatos termos. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator, para, igualmente, negar provimento à presente apelação. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 13 de maio de 2025. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator